Tribunal: STJ
Processo: 1006366-89.2022.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2448011 - MT (2023/0282179-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF
ADVOGADOS
: LEO CATALA JORGE - MT017525O
VALBER DA SILVA MELO - MT008927O
MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - MT029983O
VIVIANE DA SILVA MELO - MT021640
JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - MT026221O
BETHANIA MOURA DE CASTRO - MT032662
VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - MT032660
LENI GELLIS ADDOR DE BARROS - MT002998O
AGRAVADO
: ALINE CAMILA PIRAN MALUF
OUTRO NOME
: ALINE CAMILA PIRAN
AGRAVADO
: AMIR ANTONIO MALUF
ADVOGADO
: RICARDO SALDANHA SPINELLI - MT015204O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO
SUPRIDA. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme consolidado na Súmula n. 187 do STJ: "É
deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal
de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na
origem, a importância das despesas de remessa e
retorno dos autos."
2. Intimada para regularizar a falha nos termos do art.
1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, a parte
recorrente não se manifestou em tempo oportuno,
fazendo incidir o disposto no § 5o do mencionado
artigo, que impõe o não conhecimento do recurso.
3."É incabível a inovação recursal em sede de agravo
regimental, vedada pela preclusão consumativa"
(AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
6/8/2024
DJe de
).
13/8/2024
4. Agravo regimental improvido.
Em razão de retificação nos dados da autuação do feito, é REPUBLICADO(A) o Acórdão
transcrito abaixo, sem alteração de teor.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47779241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 16:19:39
Código de Controle do Documento: e7ead7db-6887-4d71-a0c0-30281413f594

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
15/05/2025
21/05/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47779241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 16:19:39
Código de Controle do Documento: e7ead7db-6887-4d71-a0c0-30281413f594

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2448011 - MT (2023/0282179-
6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF
ADVOGADOS
: LEO CATALA JORGE - MT017525O
FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - MT027469O
VALBER DA SILVA MELO - MT008927O
MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - MT029983O
VIVIANE DA SILVA MELO - MT021640
JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - MT026221O
BETHANIA MOURA DE CASTRO - MT032662
VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - MT032660
LENI GELLIS ADDOR DE BARROS - MT002998O
AGRAVADO
: ALINE CAMILA PIRAN MALUF
AGRAVADO
: ALINE CAMILA PIRAN
AGRAVADO
: AMIR ANTONIO MALUF
ADVOGADO
: RICARDO SALDANHA SPINELLI - MT015204O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO
SUPRIDA. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme consolidado na Súmula n. 187 do STJ: "É
deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal
de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na
origem, a importância das despesas de remessa e
retorno dos autos."
2. Intimada para regularizar a falha nos termos do art.
1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, a parte
recorrente não se manifestou em tempo oportuno,
fazendo incidir o disposto no § 5o do mencionado
artigo, que impõe o não conhecimento do recurso.
3."É incabível a inovação recursal em sede de agravo
regimental, vedada pela preclusão consumativa"
(AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
6/8/2024
DJe de
).
13/8/2024
Documento eletrônico VDA47424893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/05/2025 17:56:29
Código de Controle do Documento: 2c2296d7-ae43-43c4-8657-61d213c2b819

4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental manejado por VERÔNICA FÁTIMA
OLAVARRIA DE PINHO MALOUF contra a decisão do Ministro Jesuíno Rissato
– Desembargador convocado do TJDFT que não conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 187 do STJ.
A parte agravante defende o desacerto da decisão recorrida, alegando
que a complementação das custas foi realizada antes da decisão de negativa de
seguimento pelo Tribunal de origem e que a irregularidade no recolhimento
extemporâneo é vício sanável, não causando prejuízo ao processo.
Invoca os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia de
julgamento de mérito para sustentar que o vício formal não deveria impedir a
apreciação do mérito do recurso especial.
Defende a extinção da punibilidade da agravante em relação ao crime
de difamação em razão da ocorrência da prescrição, alegando que a matéria de
ordem pública pode ser reconhecida de ofício a nenhum tempo.
Requer o provimento do agravo regimental, com o consequente
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não evidenciam haver equívoco na decisão que
conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial em razão de sua
deserção.
Consta da referida decisão o seguinte (fl. 715):
Da análise dos autos, verifica-se que, por meio do despacho de
fls. 637-638, a Desembargadora Vice-Presidente do TJ/MT
determinou "nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se
a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o
recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena
de deserção".
Conforme documento acostado aos autos, foi certificado que,
"não houve o cumprimento da decisão de id. 166178665, pois
em
, foi paga a GRU - Guia de Recolhimento da União
23/5/2023
Documento eletrônico VDA47424893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/05/2025 17:56:29
Código de Controle do Documento: 2c2296d7-ae43-43c4-8657-61d213c2b819

no 3517047, id. 169605151 no valor de R$ 236,23 (duzentos e
trinta e seis reais e vinte e três centavos) de forma simples e
deveria ter recolhido uma GRU com o valor em dobro" (fl. 642).
Em seguida, foi proferida decisão que inadmitiu o apelo nobre,
nos termos acima transcritos.
Ao dispor sobre a matéria, o legislador ordinário assim determinou:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção.
[...]
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente,
intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no
prazo de 5 (cinco) dias.
[...]
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do
recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e
de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para
realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial
do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no
recolhimento realizado na forma do § 4o.
No presente recurso, a parte recorrente foi intimada a se manifestar
, conforme determinado pela lei
sobre a falha no recolhimento do preparo
processual, mas não houve o cumprimento da decisão, pois o recolhimento
, quando
, nos termos do art.
ocorreu de forma simples
deveria ter sido em dobro
1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.
Irrelevante para o caso, ainda, a complementação efetuada
posteriormente em razão da insuficiência parcial do preparo, porquanto tal
conduta é vedada pelo art. 1.007, § 5o, do Código de Processo Civil.
Esse foi o fundamento da decisão agravada, que aplicou o óbice
consolidado na Súmula n. 187 do STJ: "É deserto o recurso interposto para o
Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a
importância das despesas de remessa e retorno dos autos."
Vale assinalar que a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica
ao concluir que:
Tratando-se de ação penal privada e verificado que, embora
realizada a intimação para tanto, não foi efetuado no prazo
Documento eletrônico VDA47424893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/05/2025 17:56:29
Código de Controle do Documento: 2c2296d7-ae43-43c4-8657-61d213c2b819

designado o recolhimento em dobro do preparo recursal, não há
como afastar a deserção, nos termos da Súmula n.o 187 do
Superior Tribunal de Justiça.
(AgRg no R Esp n. 1.767.556/PR, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/11/2018
13/12/2018
Confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO COM
RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. PRAZO
TRANSCORRIDO
. SÚMULA N. 187 DO STJ.
IN ALBIS
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU DE CADEIA COMPLETA
DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR
DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA N. 115 DO
STJ. DISPENSA DO ART. 1.017, § 5o, DO CPC.
INAPLICABILIDADE AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
ANÁLISE
DE
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo
no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado
para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção
do pleito recursal, conforme estabelece o art. 1.007,
e §
caput
4o, do CPC.
2. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de
Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a
importância das despesas de remessa e retorno dos autos"
(Súmula n. 187 do STJ).
3. Na hipótese de recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos, se a parte recorrente, instada a
regularizar a representação processual, não o faz no prazo
assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o
art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015.
4. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por
advogado sem procuração nos autos" (Súmula n. 115 do STJ).
5. A dispensa da juntada de procuração em processos
eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC, não se estende
aos embargos de divergência, destinando-se, exclusivamente,
ao recurso de agravo de instrumento interposto em autos
eletrônicos.
6. Não cabe ao STJ manifestar-se sobre tema constitucional,
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do STF.
7. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA47424893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/05/2025 17:56:29
Código de Controle do Documento: 2c2296d7-ae43-43c4-8657-61d213c2b819

(AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.036.472/SP, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 12/11/2024
, DJe de
.)
19/11/2024
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO POR FALTA
DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência
do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial devido
à deserção, haja vista a ausência de comprovação do
pagamento do preparo, mesmo após intimação para
regularização.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a ausência de
comprovação do pagamento do preparo no momento da
interposição do recurso especial, mesmo após intimação para
regularização, pode ser superada com base nos princípios da
instrumentalidade das formas e da primazia do mérito.
III. Razões de decidir
3. A ausência de comprovação do pagamento do preparo no
momento da interposição do recurso especial, mesmo depois de
intimado para regularização, enseja a deserção do recurso,
conforme entendimento consolidado do STJ.
4. O documento apresentado pelo agravante não constituiu
prova de pagamento, tratando-se de mero comprovante de
saque, o que não atende aos requisitos de admissibilidade do
recurso.
5. A preclusão consumativa impede nova oportunidade para
regularização do preparo, uma vez que o prazo já havia
transcorrido. IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação do
pagamento do preparo no momento da interposição do recurso
especial, mesmo após intimação para regularização, enseja a
deserção do recurso. 2. A preclusão consumativa impede nova
oportunidade para regularização do preparo após o prazo
concedido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, § 4o; STJ,
Súmula n. 187.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.464.933
/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 05.03.2024; STJ, AgRg no REsp 1.842.916/PR, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
08.03.2022.
(AgRg no AREsp n. 2.796.924/DF, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/3/2025
26/3/2025
Documento eletrônico VDA47424893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/05/2025 17:56:29
Código de Controle do Documento: 2c2296d7-ae43-43c4-8657-61d213c2b819

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREPARO
IRREGULAR. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO.
NÃO
REGULARIZAÇÃO
NO
PRAZO
CONCEDIDO.
DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior de Justiça, "a
irregularidade no preenchimento das guias do preparo no ato da
interposição do recurso caracteriza a sua deserção, sendo
inviável nova intimação para sanar o vício. Incidência da Súmula
n. 187 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes." (AgInt no
AREsp n. 1.941.752/PB, Rel. Ministra Isabel Gallotti, 4a T., DJe
de
.)
19/5/2022
2. Uma vez que as partes já foram devidamente intimadas para
sanar a irregularidade havida no recolhimento do preparo - mas,
ainda assim, não o regularizaram de forma correta -, não cabe
nova oportunidade para regularização. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no RMS n. 58.797/MT, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/2/2023
.)
15/2/2023
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DE
PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO.
PAGAMENTO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA
MANTIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil
- CPC, "o recorrente que não comprovar, no ato de interposição
do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu
advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de
deserção". No mesmo sentido dispõe da Súmula n. 187 do
Superior Tribunal de Justiça - STJ, a qual preconiza que "[é]
deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça,
quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das
despesas de remessa e retorno dos autos".
2. Na hipótese, as agravantes não comprovaram o pagamento
das custas processuais no ato de interposição do recurso em
mandado de segurança, nem mesmo realizaram o recolhimento
em dobro no prazo estipulado por este Superior Tribunal de
Justiça, motivo pelo qual, de fato, resta configurada a deserção.
Além disso, observa-se que a alegada hipossuficiência
econômica para arcar com as custas sequer foi apresentada
dentro do prazo concedido para a regularização.
3. Outrossim, ao contrário do afirmado pela defesa, esta Corte
Superior entende que, "[em] se tratando de Mandado de
Segurança que objetiva reconsideração da homologação de
Documento eletrônico VDA47424893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/05/2025 17:56:29
Código de Controle do Documento: 2c2296d7-ae43-43c4-8657-61d213c2b819

arquivamento do inquérito, o recolhimento de custas é
providência indispensável ao conhecimento do recurso" (AgRg
no RMS n. 69.820/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/4/2024
16/4/2024
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RMS n. 73.481/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/9/2024
3/10/2024
Portanto, não se constata reparo a ser feito na decisão recorrida.
No que tange à alegação de prescrição, cumpre destacar que a
matéria não pode ser conhecida nesta instância, por constituir inovação recursal
indevida, uma vez que foi suscitada apenas nas razões do agravo regimental.
Ressalta-se que, mesmo tratando-se de questão de ordem pública, o devido
prequestionamento é exigido para admissibilidade do recurso especial.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N.
182/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E RETROATIVA.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO
DO
OBJETO
DO
RECURSO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REDUÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 115 DO CP.
IDADE INFERIOR A 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Da análise das razões do regimental, verifica-se que a
pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula n. 182 desta
Corte Superior, porquanto o recorrente não impugna os
fundamentos da decisão monocrática. Precedentes.
2. No que tange ao pedido de declaração da prescrição punitiva
nas modalidades intercorrente e retroativa, a matéria não foi
objeto de análise pelo Tribunal
, tampouco apresentada no
a quo
recurso especial, sendo trazida exclusivamente nas razões
recursais do agravo regimental.
3. Nos termos da orientação jurisprudencial pacífica desta Corte
Superior, "é defeso, em âmbito de agravo regimental, ampliar a
quaestio veiculada nas razões do recurso especial" (AgRg no
AREsp n. 1.141.996/DF, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
20/6/2023
23/6/2023
.) Na mesma linha, "é inviável a análise de matéria não
suscitada no recurso especial e apresentada posteriormente, em
agravo regimental e/ou embargos de declaração, caracterizando
inovação recursal" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.375.327/RS,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
2/3/2021
5/3/2021
Documento eletrônico VDA47424893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/05/2025 17:56:29
Código de Controle do Documento: 2c2296d7-ae43-43c4-8657-61d213c2b819

4. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que até mesmo as matérias de ordem pública não
dispensam o requisito do prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 282/STF.
Precedentes.
5. Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e, o critério etário dos
70 (setenta) anos, para fins de incidência do art. 115 do Código
Penal, ocorre na data da publicação da primeira decisão
condenatória, não havendo que se falar em redução do prazo
prescricional pela metade quando o agente atinge a senilidade
em data posterior no curso do processo. Precedentes.
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.577.759/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
4/2/2025
de
.)
13/2/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47424893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/05/2025 17:56:29
Código de Controle do Documento: 2c2296d7-ae43-43c4-8657-61d213c2b819

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.448.011 / MT
Número Registro: 2023/0282179-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10063668920228110000
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF
ADVOGADOS : LEO CATALA JORGE - MT017525O
VALBER DA SILVA MELO - MT008927O
MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - MT029983O
VIVIANE DA SILVA MELO - MT021640
JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - MT026221O
BETHANIA MOURA DE CASTRO - MT032662
VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - MT032660
LENI GELLIS ADDOR DE BARROS - MT002998O
AGRAVADO
: ALINE CAMILA PIRAN MALUF
OUTRO
NOME
: ALINE CAMILA PIRAN
AGRAVADO
: AMIR ANTONIO MALUF
ADVOGADO
: RICARDO SALDANHA SPINELLI - MT015204O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - CALÚNIA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA47616341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:25
Código de Controle do Documento: fb55296d-4990-4aa0-8101-4df712e4cec1

AGRAVANTE : VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF
ADVOGADOS : LEO CATALA JORGE - MT017525O
FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - MT027469O
VALBER DA SILVA MELO - MT008927O
MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - MT029983O
VIVIANE DA SILVA MELO - MT021640
JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - MT026221O
BETHANIA MOURA DE CASTRO - MT032662
VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - MT032660
LENI GELLIS ADDOR DE BARROS - MT002998O
AGRAVADO
: ALINE CAMILA PIRAN MALUF
AGRAVADO
: ALINE CAMILA PIRAN
AGRAVADO
: AMIR ANTONIO MALUF
ADVOGADO
: RICARDO SALDANHA SPINELLI - MT015204O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:25
Código de Controle do Documento: fb55296d-4990-4aa0-8101-4df712e4cec1